Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INVALIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade do ato administrativo que considerou o Autor inapto na Avaliação Psicológica do concurso público regido pelo EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF. O pedido foi julgado improcedente. O Autor pretende a reforma da sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na eliminação do recorrente do certame em razão da utilização do teste psicológico Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), que foi considerado inválido pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).
III. Razões de decidir
3. Em ação em que se discute resultado de prova de avaliação psicológica em concurso público, a intervenção judicial deve-se limitar estritamente a aspectos da legalidade, respeitando-se a soberania das bancas examinadoras e garantindo-se a isonomia entre todos os candidatos.
4. A Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), exame reputado desfavorável pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) desde 11/04/2023, embora incluída dentre os testes aplicados, não interferiu no resultado final da avaliação psicológica, haja vista que a inaptidão do candidato se deu por não ter obtido os parâmetros esperados em 3 características: adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal, que são avaliadas por outro exame, qual seja, o NEO-PI-R.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.